Tribunal: TJDFT
Processo: 0729005-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISAS VIA SISTEMAS CONVENIADOS FRUSTRADAS. PESQUISA NO SISTEMA E-RIDFT. PESQUISA REALIZADA VIA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do SisbaJud (antigo BacenJud), RenaJud, InfoJud e eRIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. A providência pleiteada pela agravante não depende, necessariamente, de intermediação judicial, pois a relação de imóveis eventualmente registrados em nome da agravada pode ser facilmente obtida pela via extrajudicial, mediante solicitação aos cartórios de registro, com o recolhimento dos correspondentes emolumentos.
5. Recurso conhecido e não provido.